Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-28.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. INÉRCIA DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBSERVÂNCIA. PARCEIRO EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.

1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados.

2. Os autos são eletrônicos e, por isso, a intimação é aperfeiçoada no momento em que o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação, que, aliás, é considerada pessoal para todos os efeitos legais (Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o).

3. "A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei" (Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, art. 5o).

4. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias (CPC, art. 485, III, § 1o). O cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença.

5. O descumprimento reiterado da determinação judicial relacionada à atualização do andamento da carta precatória, expedida para o Rio de Janeiro, cujo resultado interferiria nos autos em trâmite no Distrito Federal, e a indicação aleatória de diligência são condutas incompatíveis com os princípios processuais da cooperação, da efetividade e da celeridade e contribuíram para a extinção prematura do feito.

6. Cumpridas a exigência legais para que o autor desse andamento ao processo e não atendidas as determinações judiciais é devida a extinção por abandono.

7. Recurso conhecido e não provido.